Tribunal: TJMT
Processo: 1003777-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proferida na Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios n. 1079480-64.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, sob fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. O agravante alegou ter prestado serviços jurídicos com base em contrato verbal celebrado com o falecido Renato Gomes Nery, e sustentou risco de dilapidação do patrimônio do espólio, o que justificaria o bloqueio de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios configura, no caso concreto, prova suficiente da probabilidade do direito; e (ii) estabelecer se há elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
4. A alegação de existência de contrato verbal, embora admitida em direito, exige prova robusta e inequívoca da prestação dos serviços e do ajuste de honorários, o que não se verifica nos autos.
5. O vínculo entre as partes, conforme narrado, baseava-se em amizade e confiança, sem qualquer documento que comprove a estipulação contratual ou os termos acordados.
6. A atuação do agravante em processos relacionados, por si só, não comprova a existência de contratação específica com o falecido Renato Gomes Nery, tampouco justifica a cobrança de honorários em percentual fixado unilateralmente.
7. Não há nos autos qualquer prova de risco iminente de dissipação de bens do espólio, cujo patrimônio encontra-se sob administração regular, afastando-se o perigo de dano.
8. A controvérsia demanda dilação probatória para apuração da existência e extensão do suposto contrato verbal e da efetiva prestação de serviços, não sendo cabível o deferimento de medida liminar em cognição sumária.
9. Jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reafirma que a ausência de contrato formal e de provas inequívocas inviabiliza a concessão de tutela provisória para bloqueio de valores em ações de cobrança de honorários com base em contrato verbal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios exige prova inequívoca para ensejar o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de tutela de urgência.
2. A ausência de indícios concretos de risco de dilapidação do patrimônio do espólio afasta o perigo de dano necessário à concessão da medida.
3. A tutela de urgência não pode ser concedida quando o reconhecimento do direito postulado depende de instrução probatória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI 2070206-73.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 31.05.2021.
TJ-GO, AI 0142464-09.2018.8.09.0000, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, j. 08.08.2018.
TJMT, AI 1012395-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.08.2024.
TJMT, AI 1002440-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1003777-22.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
DES(
A).ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

REDATOR DESIGNADO
:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

Turma Julgadora:
[
DES(
A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (AGRAVANTE), REPRESENTANTE DO INVENTÁRIO DE RENATO GOMES NERY (AGRAVANTE)
registrado(
a) civilmente como RENATA MOREIRA GOMES NERY - CPF: 999.031.211-72 (AGRAVADO), LIVIA MOREIRA GOMES NERY - CPF: 007.325.931-40 (AGRAVADO), RENATO GOMES NERY JUNIOR - CPF: 007.402.421-30 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (AGRAVADO), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aTERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(
a).CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proferida na Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios n. 1079480-64.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, sob fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. O agravante alegou ter prestado serviços jurídicos com base em contrato verbal celebrado com o falecido Renato Gomes Nery, e sustentou risco de dilapidação do patrimônio do espólio, o que justificaria o bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios configura, no caso concreto, prova suficiente da probabilidade do direito; e (
ii
) estabelecer se há elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

A alegação de existência de contrato verbal, embora admitida em direito, exige prova robusta e inequívoca da prestação dos serviços e do ajuste de honorários, o que não se verifica nos autos.

O vínculo entre as partes, conforme narrado, baseava-se em amizade e confiança, sem qualquer documento que comprove a estipulação contratual ou os termos acordados.

A atuação do agravante em processos relacionados, por si só, não comprova a existência de contratação específica com o falecido Renato Gomes Nery, tampouco justifica a cobrança de honorários em percentual fixado unilateralmente.

Não há nos autos qualquer prova de risco iminente de dissipação de bens do espólio, cujo patrimônio encontra-se sob administração regular, afastando-se o perigo de dano.

A controvérsia demanda dilação probatória para apuração da existência e extensão do suposto contrato verbal e da efetiva prestação de serviços, não sendo cabível o deferimento de medida liminar em cognição sumária.

Jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reafirma que a ausência de contrato formal e de provas inequívocas inviabiliza a concessão de tutela provisória para bloqueio de valores em ações de cobrança de honorários com base em contrato verbal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios exige prova inequívoca para ensejar o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de tutela de urgência.

A ausência de indícios concretos de risco de dilapidação do patrimônio do espólio afasta o perigo de dano necessário à concessão da medida.

A tutela de urgência não pode ser concedida quando o reconhecimento do direito postulado depende de instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AI 2070206-73.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 31.05.2021.

TJ-GO, AI 0142464-09.2018.8.09.0000, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, j. 08.08.2018.

TJMT, AI 1012395-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.08.2024.

TJMT, AI 1002440-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e concessão de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito Ana Cristina Silva Mendes, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios processo originário número 1079480-64.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência visando o bloqueio de valores pertencentes ao espólio de Renato Gomes Nery e de seus herdeiros.

Alega o agravante, em suma, que houve prestação de serviços advocatícios ao falecido Renato Gomes Nery entre os anos de 2020
a
2024, mediante contratação verbal.

Diz que há provas documentais de sua atuação constante nos autos, tais como petições assinadas, e-mails, registros de audiência e substabelecimentos.

Sustenta que os herdeiros vêm usufruindo dos frutos patrimoniais oriundos da atuação do agravante sem que haja qualquer contraprestação pecuniária.

Afirma que tal situação evidencia a existência de contrato verbal de prestação de serviços, cuja validade é admitida pela jurisprudência, com base no art. 22, §2o, da Lei no. 8.906/94.

Esclarece que há risco de dilapidação do patrimônio do espólio, conforme documentos que indicam alienações e negociações em curso (Ids. 178970936 e 178970968).

Ao final, defende a inexistência de administração formal do espólio reforça o perigo de dano, bem como que eventual bloqueio não gera prejuízo aos herdeiros, pois os valores retornariam ao espólio caso a demanda originária fosse julgada improcedente.

Pugna pelo deferimento de tutela recursal liminar para determinar o bloqueio de valores pertencentes ao espólio e herdeiros, no limite do valor de R$18.516.061,02, ou conforme arbitramento judicial futuro.

Pede, ao final, o provimento do agravo, com a confirmação da medida de urgência.

Na decisão Id. 268839775, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha declarou suspeição por foro íntimo, suspeição essa que também foi declarada pelo Des. Dirceu dos Santos no Id. 270629860, sendo então
o feito redistribuído a minha
Relatoria.

Indeferida a isenção postulada pela parte agravante e determinado o recolhimento de preparo do recurso no Id. 274436892, seguindo-se de comprovação do recolhimento do preparo recursal, conforme certidão Id. 275893852.

Na decisão Id. 276141369
foi
por mim deferida a liminar recursal, na data de 04/04/2025, determinando-se ao Juízo da instância inferior a adoção das medidas necessárias para assegurar a satisfação do direito do agravante, sem causar prejuízo irreparável aos agravados, podendo os valores
ser
devolvidos caso a decisão final seja contrária ao pleito.

Informações do juízo a quo no Id. 280714377.

Contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 283242879, na qual foram refutados os argumentos recursais e pugnado pelo desprovimento do recurso.

Na manifestação Id. 286122369, a Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a dispensabilidade da intervenção ministerial.

Na peça Id. 292617383 a parte agravante pugnou pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O
(

R
E L A T O R
A)

EXMA. SRA. DESA.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento o autor recorrente, Manoel
Ornellas
de Almeida, busca infirmar a decisão singular que indeferiu o pedido de tutela provisória de
urgência formulado nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios
, na qual se
pleiteia o bloqueio de valores pertencentes ao espólio de Renato Gomes Nery e aos seus herdeiros.

Para tanto, alega que prestou serviços advocatícios ao falecido entre 2020 e 2024, mediante contrato verbal, cuja validade encontra amparo no art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia.
Sustenta
que há documentos nos autos que comprovam sua atuação profissional, como petições, e-mails, registros de audiência e substabelecimentos.

Afirma que os herdeiros vêm usufruindo do patrimônio construído com base em sua atuação profissional, sem qualquer contraprestação, e que há risco de dilapidação do acervo hereditário, conforme demonstrado em documentos que apontam negociações e alienações em curso. Destaca, ainda, a inexistência de administração formal do espólio, o que reforça o perigo de dano.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal liminar para bloqueio de valores pertencentes ao espólio e herdeiros, no montante de R$18.516.061,02 ou conforme fixado judicialmente, com o posterior provimento do recurso e confirmação da medida.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Processo no 1079480-64.2024.8.11.0041

REQUERENTE: MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA

REQUERIDOS: ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY E OUTROS

VISTOS.

Trata-se de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada por Manoel
Ornellas
de Almeida em face do Espólio de Renato Gomes Nery e dos herdeiros Renato Gomes Nery Junior,
Livia
Moreira Gomes Nery e Renata Moreira Gomes Nery. O autor pleiteia o
pagamento de valores que, segundo alega, seriam devidos a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados ao falecido Renato Gomes Nery, supostamente ajustados por meio de contrato verbal.

Em sede de tutela de urgência, o autor requer o bloqueio de valores pertencentes ao espólio e aos herdeiros, alegando que a demora no pagamento dos honorários poderia comprometer a satisfação futura do crédito. Sustenta que os serviços advocatícios foram essenciais para o resultado econômico favorável obtido em diversas ações judiciais, com destaque para as ações de nulidade de negócio jurídico e correlatas, envolvendo disputa sobre áreas de terras com a Sra. Wilma Therezinha Destro Fernandes e outros.

É o relatório.

Decido.

A concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil
, exige
a demonstração concomitante de dois pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, a análise aprofundada dos elementos apresentados pela parte autora revela que tais requisitos não foram atendidos.

Inicialmente, é imperioso destacar que o autor admite expressamente a inexistência de contrato formalizado com o falecido Renato Gomes Nery, baseando sua pretensão exclusivamente em um suposto ajuste verbal.

Embora o ordenamento jurídico brasileiro admita a validade de contratos verbais, especialmente no âmbito da advocacia, tal reconhecimento exige prova robusta e inequívoca da prestação de serviços, bem como a existência de estipulação ou acordo. No caso dos autos, não se vislumbra, a partir dos documentos apresentados, qualquer
elemento concreto que comprove a existência do contrato verbal, estipulação ou acordo entre o autor e Renato Gomes Nery.

A relação entre as partes, conforme descrito pelo autor, baseava-se em laços de amizade e confiança, sem a formalização de instrumentos escritos que pudessem delimitar os direitos e obrigações de cada parte.

Embora o autor tenha alegado que as condições pactuadas verbalmente com Renato Gomes Nery seriam
similares às estabelecidas no contrato firmado com Luiz Carlos
Salesse
, tal
argumentação carece de respaldo probatório e não é suficiente para suprir a ausência de prova quanto ao ajuste com o falecido.

O vínculo contratual existente com Luiz Carlos
Salesse
não se estende automaticamente para indicar a existência da relação entre Manoel e Renato, especialmente em se tratando de ação de cobrança que exige prova inequívoca da prestação de serviços advocatícios e do ajuste prévio de honorários.

Nesse sentido, impõe-se contextualizar a relevância dos processos no 1012682-97.2019.8.11.0041 e no 1011767-09.2023.8.11.0041, tendo em vista sua conexão com os honorários pleiteados nesta ação.

No processo no 1012682-97.2019.8.11.0041, referente à Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, Renato Gomes Nery, Luiz Carlos
Salesse
e outros figuraram como réus, enquanto Wilma Therezinha Destro Fernandes e o Espólio de Manoel Cruz Fernandes atuaram como autores.

A ação resultou em um acordo judicial, devidamente homologado, no qual o Renato e Luiz reconheceram a composse indivisa entre Manoel Cruz Fernandes e Wilma Destro Fernandes sobre a área de 7.413 hectares, objeto da ação de Reintegração de Posse registrada sob o
no 0000739-22.20007.8.11.0106, bem como a fração ideal de 50% de cada
compossuidor
.

Consta do acordo, em suma, que Wilma e o espólio de Manoel reconheceram que Manoel Cruz Fernandes, em vida, por ato de manifestação de vontade, cedeu, validamente a integralidade de sua respectiva composse.Aduzem que as cessões realizadas em vida por Manoel, ainda que extrapolassem a sua respectiva fração ideal, não afetariam a quota parte de Wilma, razão pela qual o montante disponível para a efetiva cessão para Renato e Luiz era de 2.613,84 hectares.

Posteriormente, no processo no 1011767-09.2023.8.11.0041, Renato Gomes Nery, Luiz Carlos
Salesse
e Ana Nilce do Espírito Santo Fagundes
Salesse
, ingressaram com ação visando à nulidade do acordo firmado nos autos anteriores, sob a alegação de vício de consentimento.

A petição inicial dos autos foi distribuída por Walmir
Cavalheri
de Oliveira instruída com procuração outorgada por Luiz Carlos
Salesse
e sua esposa ao advogado Renato Gomes Nery. Nestes autos, Renato teria atuado em causa própria e defendido os interesses de Luiz e sua esposa.

Nesse cenário, após o falecimento de Renato Gomes Nery, em 02.08.2024, o espólio constituiu Manoel
Ornellas
como advogado nos autos, mas posteriormente, em 02.10.2024, sem a participação do advogado Dr. Manoel
Ornellas
,firmou
um novo acordo com o espólio de Manoel Cruz Fernandes e Wilma Therezinha Destro Fernandes, reconhecendo a validade e a
executoriedade
da transação homologada nos autos no 1012682-97.2019.8.11.0041. Esse acordo levou à exclusão do espólio de Renato do polo ativo da ação no 1011767-09.2023.8.11.0041, permitindo o prosseguimento da demanda apenas em relação a Luiz Carlos
Salesse
e sua esposa.

Diante disso, naqueles autos, o advogado, ora requerente, insatisfeito com o desfecho,
pleiteou
honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre a área envolvida no litígio, alegando que sua atuação foi determinante para a condução das ações, de modo que a desistência da lide pelo espólio teria inviabilizado o recebimento dos honorários pelos serviços prestados. O pedido é fundamentado com base na existência de acordo verbal que teria sido firmado com Renato Gomes Nery.

Tal pedido foi indeferido pelo juízo do processo no 1011767-09.2023.8.11.0041, com o fundamento de ausência de contrato formal que respaldasse a cobrança direta dos honorários, sendo recomendada a via ordinária para discussão da matéria.

Nesse cenário, quanto à probabilidade do direito, observa-se que a relação contratual alegada pelo autor, pautada em um suposto contrato verbal, carece de elementos robustos que comprovem o vínculo jurídico necessário à cobrança de honorários. Destaco que a controvérsia principal demanda análise probatória aprofundada, com a verificação da existência e extensão de eventual ajuste verbal, bem como da efetiva participação do autor nos litígios mencionados. Tais questões extrapolam a cognição sumária própria da tutela provisória de urgência.

Portanto, não provada
a
existência de estipulação ou acordo, os honorários eventualmente devidos, serão fixados por arbitramento judicial, sendo necessário, portanto, para fins de acolhimento dos percentuais indicados pelo requerente, a realização da instrução probatória.

Por corolário, não havendo prova da estipulação ou de acordo, não há crédito constituído, sendo para tal finalidade a ação de arbitramento de honorários.

No tocante ao perigo de dano, inexiste qualquer elemento concreto que indique risco iminente de dissipação de bens do espólio ou que comprometa eventual execução futura. O patrimônio do espólio encontra-se
sob regular
administração, de modo que eventual crédito reconhecido poderá ser satisfeito ao término do processo.

Em assim, sendo, ainda que consideradas as ponderações do requerente acerca da prestação de serviços ao longo de décadas, não há como antecipar medidas de bloqueio de valores.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a tutela de urgência para que fosse realizado bloqueio ou arresto de valores que o réu tenha a levantar em outra ação judicial.
Não há crédito constituído e é para tal finalidade a ação de arbitramento de honorários.
Contrato verbal. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20702067320218260000 SP 2070206-73.2021.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior
, Data
de Julgamento: 31/05/2021, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

AÇÃO RENOVATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRETENSÃO DO PATRONO DA PARTE PELA RETENÇÃO, MENSAL, DE PERCENTUAL PAGO PELA PARTE ADVERSA, A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO JUDICIAL QUE NÃO SE RESSENTE DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA ARBITRAMENTO DA VERBA. Inexiste forma prescrita em lei para o contrato de prestação de serviços advocatícios, motivo pelo qual os contratantes são livres para pactuarem o instrumento da forma que melhor lhes convier, inclusive na modalidade verbal.
Todavia, amparado apenas em avença verbal, não é
possível vislumbrar a existência de prova inequívoca capaz de embasar pedido de antecipação de tutela, sendo necessário o procedimento adequado do arbitramento para estabelecer estes valores.
Ao teor de reiterada jurisprudência, a concessão ou não de medida liminar insere-se no poder geral de cautela do julgador e está
adstrita
ao livre convencimento do magistrado, desafiando reforma somente em casos excepcionais, de flagrante e manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não foi vislumbrado in
casu
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI:
01424640920188090000, Relator
: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 08/08/2018, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/08/2018)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de
urgência formulado
por Manoel
Ornellas
de Almeida, por não estarem preenchidos os requisitos legais indispensáveis à sua concessão.

REMATA-SE o feito ao CEJUSC para a designação de audiência de conciliação entre as partes, nos termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada por videoconferência, com antecedência mínima de 20 dias da citação. As partes deverão comparecer acompanhadas de seus advogados. A ausência injustificada poderá acarretar sanções, conforme o disposto no artigo 334, §8o, do CPC.

CITEM-SEos requeridos e intimem-se as partes para que compareçam à
audiência acompanhados de seus respectivos advogados
.

Ao serem citados, os requeridos deverão ser cientificados de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do
protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para apresentação de defesa.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para réplica e/ou requerimentos em 15 (quinze) dias.

Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias: a) apresentem delimitação consensual das questões de fato e de direito para homologação deste Juízo (art. 357,
§2o, do CPC); ou b)
requeiram a designação de audiência de saneamento (art.357,§ 3odoCPC); ou c) informem, com base no princípio da cooperação (art.6odoCPC), o que entendem como ponto(s) controvertido(s); e d) informem, ainda, as provas que pretendem produzir, fundamentando a necessidade da produção.

Após tudo cumprido, VOLTEM-ME conclusos para saneamento e organização.

INTIMEM-SE

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2025.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza de
Direito”

Pois bem.

A decisão agravada, firmada sob o juízo de cognição sumária, fundamentou-se na ausência de demonstração robusta da probabilidade do direito e na inexistência de elementos aptos a evidenciar
risco de dano, em especial pela alegada inexistência de prova da contratação dos serviços advocatícios e de indícios concretos de dilapidação patrimonial.

Ainda que bem lançada, tal decisão merece reforma, à luz de elementos de fato e de direito que vêm sendo revelados nos autos.

A controvérsia cinge-se sobre a existência e eficácia de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, celebrados entre o agravante e o falecido Renato Gomes Nery, entre os anos de 2020 e 2024, no contexto de litígios de alta complexidade e relevância patrimonial.

Sustenta o recorrente que prestou serviços jurídicos ao falecido com vistas à defesa de interesses nas ações que envolviam a posse de área rural de mais de 2.000 hectares, e que tal atuação resultou em benefícios patrimoniais expressivos, ora aproveitados por seus herdeiros, sem qualquer contraprestação financeira.

Neste contexto, para a almejada concessão de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De fato, a probabilidade do alegado direito se faz presente, na medida em que os documentos acostados aos autos, notadamente comunicações escritas, mensagens eletrônicas, atas, peças
subscritas, e material que alude à atuação técnica do agravante nos negócios jurídicos envolvendo o espólio do falecido Renato Gomes Nery
, apontam, ao menos neste momento processual, sem prejuízo para nova valoração em seara de mérito, para a plausibilidade de que os serviços advocatícios tenham, de fato, sido prestados, havendo, portanto, causa suficiente a ensejar apuração e, eventualmente, condenação ao pagamento dos honorários contratados, ainda que verbalmente avençados.

Tais elementos, somados à ausência de contestação categórica quanto à prestação dos serviços, formam um conjunto probatório suficiente, nesta fase preliminar, a sustentar a plausibilidade do direito alegado.

Neste contexto, tais documentos, somados ao fato de ser o agravante advogado regularmente inscrito na OAB/MT, conferem verossimilhança à narrativa de que os serviços profissionais foram de fato prestados, embora não formalizados mediante contrato escrito, o que impõe a almejada reserva do alegado crédito, a teor do que o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB,
in
verbis
:

“Art. 22.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2o,3o,4o,5o,6o,6o-A,8o,8o-A,9oe10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo Civil
).
”

(negritei)

Dessa forma, os elementos carreados aos autos evidenciam que, em sede de cognição prefacial, há lastro suficiente a sustentar a existência da relação jurídica obrigacional e a plausibilidade do direito material vindicado, recomendando, pois, a concessão da medida de urgência para resguardar os plausíveis créditos que o agravante reputa como devidos a título de honorários profissionais.

A propósito, cito julgados deste Sodalício, bem como dos Tribunais pátrios em casos absolutamente análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
ARBITRAMENTO
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
. AUSÊNCIA DE
CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a manutenção do depósito de 15% do valor de precatório requisitório, em razão dos serviços prestados pelo advogado no processo. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3.
A efetiva prestação de serviços
advocatícios
pelo agravado está demonstrada, sendo incontroversa nos autos, o que viabiliza o arbitramento de
honorários
, ainda que ausente
contrato
escrito.

4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de arbitramento de
honorários

advocatícios
em
contratos

verbais
, especialmente quando a rescisão unilateral impede o recebimento da contraprestação. 5. O risco de dano está caracterizado pela natureza alimentar da verba
honorária
, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/2015, justificando a manutenção da decisão agravada. 6. Não há risco de irreversibilidade da tutela concedida, pois eventual improcedência da ação permitirá a devolução da quantia ao agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É possível o
arbitramento e

honorários

advocatícios
em
contrato

verbal
, desde que demonstrada a efetiva prestação de serviços, e justifica-se a manutenção da tutela de urgência para retenção de valores quando evidenciada a probabilidade do
direito e o risco de dano de difícil reparação."”
(N.U 1022344-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DE OUTROS AUTOS DE VALOR A SER LEVANTADO PELA PARTE – POSSIBILIDADE – CARÁTER ALIMENTAR
– MATÉRIA DEBATIDA DE COMPLEXIDADE A ELUCIDAR POR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As matérias arguidas dependem, sem sombra de dúvidas, de serem apuradas pelo juízo singular, como as demais ilações probatórias, já que se está a discutir sobre a existência ou não de contrato verbal de honorários advocatícios, portanto, se a demanda exige dilação probatória a serem apreciados no curso do processo, e mesmo havendo a penhora nos autos, por certo que não serão liberados até que a questão seja solucionada e ou reconhecido ou não o direito, o que impõe – se a não configuração de lesão ou prejuízo irreparável para qualquer das partes.
Em se tratando de ação de cobrança de honorários advocatícios por serviços prestados nos autos mencionados, em que foi determinada a penhora no rosto dos autos, e, constatado que o valor a qual foi determinada a penhora estava para ser levantado pelo agravante, é de prudência que tal valor permaneça em juízo, até que se dirima a questão controvertida
.”
(TJ-MT - AI: 10039453920168110000 MT, Relator
.:
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2017)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TUTELA DE URGÊNCIA - BLOQUEIO DE VALORES REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS-REQUISITOS
PRESENTES
. Nos termos do art. 300, do novo CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.
Presentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que determinou o bloqueio de valores referente aos honorários advocatícios, amparado em contrato de prestação de serviços jurídicos
.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1796616-39.2023.8.13.00001.0000.23.179660-8/001, Relator.:
Des .
(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 06/06/2024, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DE RECEBER, TAMBÉM, HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TUTELA INDEFERIDA PARA QUE SE AGUARDE O CONTRADITÓRIO. IRRESIGNAÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS COM AMPARO LEGAL E PROBATÓRIO. ART. 22, § 4o, 23 E 24, DA LEI No 8.906/94. JUNTADA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS AUTOS. ATUAÇÃO EXCLUSIVA DO AGRAVANTE ATÉ
1
MÊS ANTES DA SENTENÇA. PRECEDENTES STJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE MERECE ACOLHIDA.
PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00030659520238190000 202300204248, Relator.: Des(a). CUSTÓDIO DE
BARROS TOSTES, Data de Julgamento: 05/03/2024, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE DIREITOS HEREDITÁRIOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES À REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
Os direitos hereditários integram o patrimônio do herdeiro e são, por isso, disponíveis e penhoráveis
.”
(TJ-SP - AI: 20805380220218260000 SP 2080538-02.2021.8.26.0000, Relator
.:
Adilson de
Araujo
, Data de Julgamento: 13/05/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Ademais, sublinha-se que o que se exige, em sede de cognição sumária, não é a demonstração cabal da existência e extensão do contrato, mas sim a presença de elementos que apontem verossimilhança na narrativa apresentada, o que, no caso concreto, foi suficientemente satisfeito.

De outra feita, a argumentação desenvolvida pela parte agravada, no sentido de que o agravante não detinha procuração válida em algumas ações, ou que atuava apenas em caráter consultivo, não resiste a uma análise detida da documentação colacionada, sendo que a omissão dos herdeiros em reconhecer ou mesmo negociar o pagamento pelos serviços profissionais prestados, embora deles retirem benefício direto e imediato, revela um comportamento que pode comprometer a boa-fé objetiva e a função social da advocacia.

De mais a mais, relevante destacar que a própria decisão proferida pelo juízo
a quo
reconhece a existência de litígios com desfecho favorável à parte representada pelo agravante, o que é indicativo da efetiva utilidade e relevância dos serviços prestados, reforçando o nexo causal com o resultado patrimonial colhido pelos herdeiros.

De outro giro, quanto ao perigo de dano, a insurgência recursal também merece guarida.

Não se desconhece o dever de prudência ao se decretar o bloqueio de ativos em sede de tutela provisória, mas, neste caso, a medida possui caráter acautelatório e visa apenas assegurar que eventual decisão de mérito favorável ao agravante possa ser eficazmente cumprida.

Outrossim
, salienta-se que a verba honorária possui natureza alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC, e o agravante conta com 81 (oitenta e um) anos de idade, condição que acentua o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da mora na percepção dos valores que entende devidos, nos termos do art. 300,
caput
, do CPC.

Ademais, a reversibilidade da medida — ponto central em qualquer ponderação de urgência — encontra-se plenamente assegurada, pois, caso a pretensão do agravante seja rejeitada ao final, o montante patrimonial constrito suficiente à garantia da pretensão retornará ao espólio, sem qualquer prejuízo irreparável.

Nesta toada, a tese da parte recorrida de que o agravante não apresentou prova suficiente da existência do contrato verbal — e que pretende apenas comprovar futuramente mediante oitiva de testemunhas — ignora que, para a concessão de tutela provisória, não se exige prova plena, mas sim elementos de verossimilhança.

A doutrina processual é pacífica ao admitir que a probabilidade do direito, somada ao risco de dano, legitima o deferimento de medidas de cunho cautelar.

Ao contrário do que sustenta a parte recorrida, não há, neste momento, exigência de exaurimento probatório.

Ademais, as ponderações realizadas pelo juízo
a quo
nas informações prestadas, ainda que bem articulada, incorre em excessiva exigência de certeza quanto ao direito postulado, incompatível com a natureza da medida requerida, mormente porque a prudência judicial, embora necessária, não pode servir de escudo à inércia de partes beneficiárias de prestação advocatícia relevante e que se recusam a remunerá-la sob o pretexto da informalidade da avença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para confirmar a decisão monocrática que deferiu a tutela recursal Id. 276141369 e determinar ao juízo de origem que adote as medidas necessárias para efetivar constrição patrimonial dos bens e direitos que compõem o espólio de Renato Gomes Nery e aos seus herdeiros, até o limite de R$18.516.061,02, ponderando que a medida deverá ser executada com cautela, de modo a não comprometer a subsistência dos herdeiros nem obstar o regular andamento do inventário, assegurando-se, ainda, a reversibilidade da constrição em caso de improcedência da demanda.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1
o VOGAL
- CONVOCADO
):

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios n. 1079480-64.2024.8.11.0041 indeferiu tutela provisória de urgência formulada pelo autor.

O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC uma vez que consta nos autos a prova da prestação do serviço mediante contrato verbal, o que demonstraria a probabilidade do direito, e que os herdeiros estariam
dilapidando
o patrimônio do réu (
de cujus
) o que caracteriza o risco ao resultado útil do processo.

A decisão recorrida assim dispôs:

“A concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração concomitante de dois pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, a análise aprofundada dos elementos apresentados pela parte autora revela que tais requisitos não foram atendidos.

Inicialmente, é imperioso destacar que o autor admite expressamente a inexistência de contrato formalizado com o falecido Renato Gomes Nery, baseando sua pretensão exclusivamente em um suposto ajuste verbal.

Embora o ordenamento jurídico brasileiro admita a validade de contratos verbais, especialmente no âmbito da advocacia, tal reconhecimento exige prova robusta e inequívoca da prestação de serviços, bem como a existência de estipulação ou acordo. No caso dos autos, não se vislumbra, a partir dos documentos apresentados, qualquer elemento concreto que comprove a existência do contrato verbal, estipulação ou acordo entre o autor e Renato Gomes Nery.

A relação entre as partes, conforme descrito pelo autor, baseava-se em laços de amizade e confiança, sem a formalização de instrumentos escritos que pudessem delimitar os direitos e obrigações de cada parte.

Embora o autor tenha alegado que as condições pactuadas verbalmente com Renato Gomes Nery seriam similares às estabelecidas no contrato firmado com Luiz Carlos
Salesse
, tal argumentação carece de respaldo probatório e não é suficiente para suprir a ausência de prova quanto ao ajuste com o falecido.

O vínculo contratual existente com Luiz Carlos
Salesse
não se estende automaticamente para indicar a existência da relação entre Manoel e Renato, especialmente em se tratando de ação de cobrança que exige prova inequívoca da prestação de serviços advocatícios e do ajuste prévio de honorários.

Nesse sentido, impõe-se contextualizar a relevância dos processos no 1012682-97.2019.8.11.0041 e no 1011767-09.2023.8.11.0041, tendo em vista sua conexão com os honorários pleiteados nesta ação.

No processo no 1012682-97.2019.8.11.0041, referente à Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, Renato Gomes Nery, Luiz Carlos
Salesse
e outros figuraram como réus, enquanto Wilma Therezinha Destro Fernandes e o Espólio de Manoel Cruz Fernandes atuaram como autores.

A ação resultou em um acordo judicial, devidamente homologado, no qual o Renato e Luiz reconheceram a composse indivisa entre Manoel Cruz Fernandes e Wilma Destro Fernandes sobre a área de 7.413 hectares, objeto da ação de Reintegração de Posse registrada sob o no 0000739-22.20007.8.11.0106, bem como a fração ideal de 50% de cada compossuidor.

Consta do acordo, em suma, que Wilma e o espólio de Manoel reconheceram que Manoel Cruz Fernandes, em vida, por ato de manifestação de vontade, cedeu, validamente a integralidade de sua respectiva composse. Aduzem que as cessões realizadas em vida por Manoel, ainda que extrapolassem a sua respectiva fração ideal, não afetariam a quota parte de Wilma, razão pela qual o montante disponível para a efetiva cessão para Renato e Luiz era de 2.613,84 hectares.

Posteriormente, no processo no 1011767-09.2023.8.11.0041, Renato Gomes Nery, Luiz Carlos
Salesse
e Ana Nilce do Espírito Santo Fagundes
Salesse
, ingressaram com ação visando à nulidade do acordo firmado nos autos anteriores, sob a alegação de vício de consentimento.

A petição inicial dos autos foi distribuída por Walmir
Cavalheri
de Oliveira instruída com procuração outorgada por Luiz Carlos
Salesse
e sua esposa ao advogado Renato Gomes Nery. Nestes autos, Renato teria atuado em causa própria e defendido os interesses de Luiz e sua esposa.

Nesse cenário, após o falecimento de Renato Gomes Nery, em 02.08.2024, o espólio constituiu Manoel Ornellas como advogado nos autos, mas posteriormente, em 02.10.2024, sem a participação do advogado Dr. Manoel
Ornellas, firmou
um novo acordo com o espólio de Manoel Cruz Fernandes e Wilma Therezinha Destro Fernandes, reconhecendo a validade e a executoriedade da transação homologada nos autos no 1012682-97.2019.8.11.0041. Esse acordo levou à exclusão do espólio de Renato do polo ativo da ação no 1011767-09.2023.8.11.0041, permitindo o prosseguimento da demanda apenas em relação a Luiz Carlos
Salesse
e sua esposa.

Diante disso, naqueles autos, o advogado, ora requerente, insatisfeito com o desfecho, pleiteou honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre a área envolvida no litígio, alegando que sua atuação foi determinante para a condução das ações, de modo que a desistência da lide pelo espólio teria inviabilizado o recebimento dos honorários pelos serviços prestados. O pedido é fundamentado com base na existência de acordo verbal que teria sido firmado com Renato Gomes Nery.

Tal pedido foi indeferido pelo juízo do processo no 1011767-09.2023.8.11.0041, com o fundamento de ausência de contrato formal que respaldasse a cobrança direta dos honorários, sendo recomendada a via ordinária para discussão da matéria.

Nesse cenário, quanto à probabilidade do direito, observa-se que a relação contratual alegada pelo autor, pautada em um suposto contrato verbal, carece de elementos robustos que comprovem o vínculo jurídico necessário à cobrança de honorários. Destaco que a controvérsia principal demanda análise probatória aprofundada, com a verificação da existência e extensão de eventual ajuste verbal, bem como da efetiva participação do autor nos litígios mencionados. Tais questões extrapolam a cognição sumária própria da tutela provisória de urgência.

Portanto, não provada a existência de estipulação ou acordo, os honorários eventualmente devidos, serão fixados por arbitramento judicial, sendo necessário, portanto, para fins de acolhimento dos percentuais indicados pelo requerente, a realização da instrução probatória.

Por corolário, não havendo prova da estipulação ou de acordo, não há crédito constituído, sendo para tal finalidade a ação de arbitramento de honorários.

No tocante ao perigo de dano, inexiste qualquer elemento concreto que indique risco iminente de dissipação de bens do espólio ou que comprometa eventual execução futura. O patrimônio do espólio encontra-se sob regular administração, de modo que eventual crédito reconhecido poderá ser satisfeito ao término do processo.

Em assim, sendo, ainda que consideradas as ponderações do requerente acerca da prestação de serviços ao longo de décadas, não há como antecipar medidas de bloqueio de valores.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a tutela de urgência para que fosse realizado bloqueio ou arresto de valores que o réu tenha a levantar em outra ação judicial.
Não há crédito constituído e é para tal finalidade a ação de arbitramento de honorários.
Contrato verbal. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20702067320218260000 SP 2070206-73.2021.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 31/05/2021, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

AÇÃO RENOVATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRETENSÃO DO PATRONO DA PARTE PELA RETENÇÃO, MENSAL, DE PERCENTUAL PAGO PELA PARTE ADVERSA, A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO JUDICIAL QUE NÃO SE RESSENTE DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA ARBITRAMENTO DA VERBA. Inexiste forma prescrita em lei para o contrato de prestação de serviços advocatícios, motivo pelo qual os contratantes são livres para pactuarem o instrumento da forma que melhor lhes convier, inclusive na modalidade verbal.
Todavia, amparado apenas em avença verbal, não é possível vislumbrar a existência de prova inequívoca capaz de embasar pedido de antecipação de tutela, sendo necessário o procedimento adequado do arbitramento para estabelecer estes valores.
Ao teor de reiterada jurisprudência, a concessão ou não de medida liminar insere-se no poder geral de cautela do julgador e está
adstrita
ao livre convencimento do magistrado, desafiando reforma somente em casos excepcionais, de flagrante e manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não foi vislumbrado in
casu
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01424640920188090000, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 08/08/2018, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/08/2018)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado por Manoel Ornellas de Almeida, por não estarem preenchidos os requisitos legais indispensáveis à sua concessão.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, não obstante as razões recursais, os documentos apresentados são insuficientes para comprovar os exatos termos da avença uma vez que esta foi verbal e o contratante (réu) morreu. E ainda, conforme informado pelo próprio agravante, a relação entre eles era de amizade e confiança, motivo pelo qual dispensaram as formalidades legais.

Ademais, também não existem provas robustas da possibilidade de ocorrer algum dano jurídico grave ou de difícil reparação.

Dessa forma, considerando que o juízo de origem, após analise detida das provas constantes dos autos, conforme se observa da fundamentação

acima transcrita, decidiu pela ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, e também apreciando todos os termos deste Agravo de Instrumento, assim como os argumentos e documentos que o acompanham, entendo ser imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento do caso e resolução da lide, sem prejuízo de a tutela de urgência ser novamente requerida em ocasião posterior.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – AVERBAÇÃO DA LIDE À MARGEM DE REGISTRO DE IMÓVEIS – INTENÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO COMPROVADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – REQUISITOS AUSENTES (ARTIGO 300 DO CPC) – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O não preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil impõe o indeferimento da tutela de urgência.”
(AI 1012395-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
julg
. 29/08/2024, DJE 29/08/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO VERBAL DE CORRRETAGEM DE IMÓVEL – PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL E REGISTRO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO NECESSÁRIO (ARTIGO 300 DO CPC) – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A não demonstração de um dos requisitos elencados no art. 300 do CPC impede a concessão da tutela de urgência.”
(AI 1002440-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
julg
. 24/05/2024, DJE 24/05/2024).

Pelo exposto,
divirjo
da relatora para
negar provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
2a
VOGAL
- CONVOCADA
):

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia à eminente Relatora, divirjo para negar provimento ao agravo de instrumento.

Entendo ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da inexistência de contrato que delimite, com objetividade, o conteúdo, a extensão e o valor da obrigação. Não há, nos autos, comprovação clara dos serviços efetivamente prestados, de sua repercussão patrimonial ou da base remuneratória ajustada.

Embora a via eleita seja adequada à pretensão de cobrança, não se admite, em fase inicial e sem instrução probatória, medida constritiva patrimonial que, embora formalmente reversível, impõe gravame ao espólio, sem demonstração suficiente do
periculum in mora
.

Inexistem indícios de
despatrimonialização
fraudulenta ou de inércia na gestão do espólio. Alienações pontuais ou negociações isoladas, sem prova de prejuízo concreto, não justificam a medida.

Ainda que se reconheça o caráter alimentar dos honorários e a idade avançada do agravante, tais fatores não autorizam o afastamento dos requisitos legais das cautelares,
sob pena
de ofensa ao contraditório e à segurança jurídica.

Assim, entendo inviável a constrição sem prévio arbitramento judicial dos honorários, por ação própria, com apuração precisa da obrigação. Do contrário, corre-se o risco de impor restrição patrimonial fundada em crédito incerto, o que é vedado pelo ordenamento.

É como voto.

Data da sessão

Cuiabá-MT,
09/07/2025